Tribunal: TJPA
Processo: 0030542-34.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030542-34.2019.8.14.0401

APELANTE: TIAGO VITTI MOTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – 171,
CAPUT
, DO CP – ESTELIONATO – 01) ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME – DOLO COMPROVADO – CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA – APELANTE QUE INDUZIU E MANTEVE A VÍTIMA EM ERRO – OBTENÇÃO DE LUCRO ILÍCITO PELO ACUSADO DE MAIS DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).
Existem no decorrer do conjunto probatório,

provas suficientes de autoria e materialidade do crime, aptas e seguras, que indicam que o apelante
, conscientemente (dolo) tinha o objetivo de obter lucro indevido, destinando-o para si, causando prejuízos financeiros a vítima e assim lucrar indevidamente, restando configurada a prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do CP,

sendo típica e antijurídica a conduta praticada pelo apelante;
02) RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – LESÃO JURÍDICA QUE SE MOSTRA EXPRESSIVA – MODUS OPERANDI QUE PROVOCOU TRAUMAS E PREJUÍZO A VÍTIMA.

Inviável a aplicação do princípio da insignificância,
pois o prejuízo suportado pela vítima não pode ser considerado ínfimo, pois como comprovado, houve o dispêndio de mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), consistentes em valores repassados ao acusado para que este comprasse passagens aéreas, o que, não o fez, pois objetivava, de forma dolosa, lucrar ilicitamente,
modus operandi
que, como visto, provocou traumas e frustrações na vítima, lesão jurídica, que, também, pode considerada expressiva. Precedentes colacionados.
02. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNAMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão de Julgamento, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto.

RELATÓRIO

TIAGO VITTI MOTA
,

por meio de advogados particulares,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que nos meses de março e abril do ano de 2019, o denunciado Tiago Vitti Mota, mediante ardil, consistente na remessa de código localizador de passagem área falso, induziu a vítima a erro, almejando enriquecer ilicitamente por meio de prejuízo patrimonial de R$ 6.199,00 (seis mil cento e noventa e nove reais), a ela causado, na operação de compra de passagens áreas.

De acordo com o Ministério Público, o ofendido ganhou uma viagem para a cidade de São Francisco/EUA, como prêmio entregue pela empresa em que trabalha como representante comercial, e decidiu levar sua esposa como acompanhante, inclusive nos mesmos voos, razão pela qual, contratou os serviços do denunciado, seu conhecido e proprietário da agência VIT Turismo, a fim de adquirir as passagens aéreas da cônjuge do ofendido, negociadas pelo aplicativo de mensagens instantâneas
Whatsapp
.

Em 12/03/2019, a vítima comprou, via cartão de crédito, as passagens do trecho internacional, ida e volta, São Paulo/São Francisco, pela companhia área LATAM, (representante da American Airlines no Brasil), bem como o seguro viagem, que somaram R$ 4.879,00 (quatro mil oitocentos e setenta e nove) reais e, no dia 16/04/2019, efetuou a compra, também por meio de cartão de crédito, de uma passagem área, trecho São Paulo/Belém, por R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), totalizando o montante de R$ 6.199,00, após o que o denunciado enviou o código localizador PETFWQ, de passagem do trecho internacional.

Consignou o
dominus litis
, que como o horário do voo do ofendido foi alterado, fato já comunicado no dia 18/04/2019 pela empresa em que ele labora, ele pediu ao denunciado que ajustasse o voo de sua esposa, contudo, o denunciado não conseguiu realizar tal alteração e por conseguinte, a vítima passou a suspeitar da procedência das passagens aéreas.

Ao contatar a companhia área American Airlines, a esposa do ofendido informou o sobredito localizador da passagem, revelado inexistente, bem como apresentou o seu nome completo, o qual, diferentemente do nome da vítima, não constava em voo algum da empresa.

Assim a vítima reportou os fatos ao denunciado, que se comprometeu a estornar os valores pagos, a serem debitados nas posteriores faturas de cartão, porém, até o momento, perante a operadora de cartão de crédito, apesar do pedido de cancelamento, os débitos apenas foram suspensos, pendendo procedimento em que se aguarda a apresentação de defesa administrativa por parte do denunciado.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de estelionato.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Tiago Vitti Mota pelo crime descrito no art. 171,
caput
, do CP, à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos e 10 (dez) dias-multa.

Inconformado, Tiago Vitti Mota apresentou o presente recurso de apelação, postulando por sua absolvição, com fulcro no art. 386, III, do CPP, alegando que a conduta a ele atribuída e tida como criminosa é atípica, além do que não está comprovado que este tinha a intenção de praticar qualquer delito contra a vítima, ausente, portanto, o elemento subjetivo do tipo, o dolo, afirmando, ainda, que a vítima foi ressarcida dos prejuízos sofridos.

Alega a defesa, que não existem nos autos do processo criminal, elementos probatórios suficientes que indiquem que o apelante tenha concorrido, de qualquer forma, para a prática do crime, afirmando que se tratou apenas de uma relação comercial e, reafirma, que não tinha a intenção de lesar a vítima, que classifica como seu amigo. Assim, pugna por sua absolvição com esteio no art. 386, V, do CPP.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do princípio da insignificância, afirmando que a conduta foi minimamente ofensiva, tem reduzido grau de reprovabilidade, não apresenta qualquer risco social, sendo inexpressiva a lesão patrimonial.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento da apelação interposta e no mérito, que seja negado provimento, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

Postula o apelante por sua absolvição, pois afirma que a conduta criminosa a ele atribuída é atípica, consignando, que não está comprovado que ele tinha a intenção de praticar qualquer delito contra a vítima, ausente, desta forma, o elemento subjetivo do tipo, o dolo, afirmando, por fim, que a vítima foi ressarcida dos prejuízos sofridos.

Alega o apelante, que não existem nos autos elementos probatórios que demonstrem que ele tenha concorrido, de qualquer forma, para a prática do delito previsto no art. 171,
caput
, do CP, afirmando que se tratou apenas de uma relação comercial e, reafirma, que não tinha a intenção de lesar a vítima, que classifica como seu amigo.

Assim, pugna por sua absolvição com esteio no art. 386, V, do CPP.

Todavia, compulsando detidamente os autos processuais, examinando neste contexto, os elementos de prova material e, especialmente as provas orais carreadas a ação penal, entendo que as alegações apresentadas pelo apelante, que tratam, respectivamente, da inexistência do fato tido como criminoso por ser supostamente atípica a conduta e por insuficiência de provas, não merecem acolhimento.

No caso, a
materialidade
do delito resta comprovada, através dos
prints
extraídos de aplicativo de mensagens acostados aos autos (ID 9691981), ocorridas na devida ordem em 09/04/2019, 10/04/2019, 11/04/2019, 12/04/2019, 14/04/2019, 15/04/2019, 16/04/2019, 17/04/2019, 18/04/2019, 22/04/2019, 23/04/2019, 24/04/2019, 25/04/2019 e 27/04/2019 e ainda por meio dos documentos de ID 9691983 (fl.11 a 15), em que se verifica a ocorrência de
contestação por desacordo comercial

apresentada pela vítima junto banco Santander S/A em 28/04/2019, para requerer a suspensão dos pagamentos efetuados por cartão de crédito ao apelante

Tiago Vitti Motta
, nos dias
12/03/2019
e
16/04/2019
, respectivamente, nos valores de
R$ 4.879,00 (quatro mil oitocentos e setenta e nove reais) e R$ 1.320,00 (hum mil trezentos e vinte reais)
, sendo, portanto, o montante de
R$ 6.199,00
(seis mil cento e noventa e nove reais).

Em tempo, registre-se que após a suspensão dos valores pagos pela vítima ao acusado, a operadora de cartões de crédito, fez o estorno a vítima da quantia que ela havia repassado ao apelante, no entanto,
como se verá a seguir, tal fato por si só não é suficiente para afastar a figura típica prevista no art. 171, do CP, uma vez que como bem destacou o
custos legis
em seu parecer, o estelionato se consuma com a obtenção da vantagem indevida, o que, seguramente, ocorreu no caso em exame
.

Igualmente, resta comprovada a
autoria
delitiva.

Primeiro, transcrevo os esclarecimentos prestados em juízo pela vítima
Bruno Maurício Rodrigues
(ID 9692067), colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo o ofendido apresentado de forma clara e inequívoca em um longo e preciso depoimento as circunstâncias em que ocorreram os fatos que resultaram a vítima à época dos fatos, prejuízos financeiros e emocionais.

Por certo, assim se manifestou a vítima,
verbis: “AS PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, respondeu: (...) “
Que ganhou da empresa em que trabalha no ano de 2019, um prêmio por ter sido o melhor no Brasil
,
sendo contemplado com apenas uma passagem aérea para a cidade de São Francisco nos EUA
;
Que então fez uma cotação com a empresa e com o Sr. Tiago Vitti, pessoa com quem já tinha trabalhado em outra empresa do ramo farmacêutico
;
Que tinha uma relação de confiança e proximidade com o Sr. Tiago Vitti, que, inclusive, esteve no casamento com do depoente
; Que então pediu ao Sr. Tiago para fazer uma cotação e a cotação ficou muito próxima a cotação que a empresa tinha feito;
Que por uma questão de amizade, o depoente comprou com o Sr. Tiago, (a passagem aérea) e então ficou aguardando
;
Que no decorrer do processo, houve uma mudança no horário do voo, e o depoente perguntou ao Sr. Tiago sobre essa mudança e este não soube responder, mas disse que ia ver
;
Que a data da viagem se aproximava e o Sr. Tiago não lhe dava resposta, tendo então o depoente entrado em contato com a empresa aérea (American Air Lines), tendo a empresa lhe respondido que não havia bilhete algum
;
Que o depoente então pressionou o Sr. Tiago que então deu ao depoente um localizador de passagem aérea, porém a empresa aérea informou que o localizador era inexistente
; Que nas vésperas da viagem o Sr. Tiago disse ao depoente, “então você pode comprar a passagem”, tendo depoente gasto entre R$ 5.000,00 (cinco) e R$ 6.000,00 (seis) mil reais; Que a passagem aérea nas vésperas da viagem a passagem já estava em quase R$ 15.000,00 (quinze) mil reais;
Que de acordo com o depoente, foi um sonho adiado do depoente e de sua esposa; Que foi a delegacia, juntou todas as provas; Que o depoente confirma que ganhou uma passagem da empresa em que trabalha e tentou comprar uma passagem com o Sr. Tiago para que sua esposa o acompanhasse na viagem a São Francisco; Que com o Sr. Tiago comprou o trecho São Paulo/São Francisco, ida e volta; Que também comprou com o Sr. Tiago o trecho Belém/São Paulo, São Paulo/Belém
; Que confirma que ganhou sua passagem da empresa em que trabalha e com o Sr. Tiago, fez duas compras;
Que o depoente afirma que tinha extrema confiança no acusado; Que não sabia das condutas do acusado
;
Que quando chegou na delegacia, soube através do delegado e ficou surpreso, que existem outras situações da mesma natureza praticadas pelo Sr. Tiago, inclusive, casos de embriaguez e Maria da Penha
;
Que considerava o depoente um amigo
;
Que total de seu prejuízo chegou a R$ 6.000,00 (seis) mil reais
;
Que não fez a viagem, pois sua esposa ficou traumatizada e que tais fatos lhe causaram um grande transtorno dentro de sua casa, ocorreu uma exposição muito grande dentro da empresa, pois tais fatos reverbera muito mal
;

Que perdeu o prêmio que recebeu da empresa; Que seu chefe lhe chamou, pois a gerência nacional da empresa queria demiti-lo; Que tais fatos lhe causaram um desgaste profissional e pessoal
;
Que o depoente chegou a procurar o acusado, indo até a casa dos pais do mesmo, e foi até lá sem avisar, pois quando o depoente chegava o acusado se escondia; Que então, falou com o acusado, e este disse ao depoente que não teria como resolver o problema
;
Que o depoente então disse, que iria a polícia, tendo o acusado lhe respondido, “faça como você quiser
”;
Que o depoente começou o pagar o valor das passagens ao acusado, porém, mais a frente, o depoente abriu um chamado perante a operadora de cartão de crédito
,
juntando o boletim de ocorrência policial, por desacordo comercial, sendo os pagamentos por cartão de crédito suspensos
;
Que a operadora informou ao depoente que os débitos poderiam ser cobrados a qualquer momento
;
Que o delegado de polícia pediu para o Sr. Tiago comprovar o estorno dos valores pagos pelos depoente, porém o acusado não comprovar
;
Que o acusado mandou para o depoente apenas o “passo a passo”, de como fazer o estorno dos valores devidos ao depoente
; Que o depoente esteve no Ministério Público juntamente com o acusado, mas o acusado não aceitou qualquer acordo;
Que afirma o depoente que pagou 03 (três) parcelas antes do pedido de suspensão protocolado junto a operadora de cartão de crédito
; Que não sabe quando a operadora de cartão vai lhe cobrar; AS PERGUNTAS DA DEFESA: Que a mudança de data ocorreu na passagem do depoente, por parte da companhia aérea;
Que a mudança foi só no horário; Que lhe causou estranheza, após a compra da passagem com o Sr. Tiago, que o acusado não sabia de nada, e após a pressão do depoente o Sr. Tiago encaminhou um localizador falso de passagem aérea
;
Que na véspera da viagem, o Sr. Tiago disse que não teria como resolver
; Que o acusado próximo à viagem, já estava se escondendo do depoente;
Que o depoente reafirma que não houve estorno do valor pago ao acusado e já se passaram mais de 03 (três) anos
; Que até onde sabe não foi feito estorno;
Que afirma que quando o depoente mandou um localizador falso, isso demonstra a sua má fé
; AS PERGUNTAS DO JUÍZO RESPONDEU;
Que o depoente afirmou que logo após o pagamento, o depoente pede ao acusado que lhe mande o localizador, porém o acusado lhe disse: “vamos esperar um pouco, pois isso demora
”; Que o acusado falou ao depoente: “vamos logo comprar o trecho nacional de tua passagem;
Que tinha uma relação de confiança com o Sr. Tiago
; Que o depoente recebeu a sua passagem da empresa; Que o depoente reafirma que comprou do Sr. Tiago a passagem de sua esposa”(...).

Por sua vez, o acusado, ora apelante
Tiago Vitti Mota
ao ser interrogado em juízo (ID 9692067) , apresentou os seguintes esclarecimentos,
verbis: “Que nega os fatos contidos na denúncia;
Que no mês de março do ano de 2019, Bruno lhe procurou para que pudesse comprar a passagem área de sua esposa para a viagem que tinha a vítima tinha recebido da empresa em que trabalhava, tendo Bruno inicialmente acordado com o depoente, a compra do trecho internacional entre São Paulo e São Francisco
; Que no mês seguinte, Bruno contratou com o depoente o trecho da parte doméstica entre Belém e São Paulo; Que houve mudança do horário do voo e também de escalas;
Que afirma o depoente que não conseguiu fazer a emissão da passagem da esposa, no mesmo voo em que Bruno estava
; Que o depoente deu varias opções a Bruno, mas realmente não estava conseguindo fazer a emissão da passagem, principalmente no trecho internacional; Que disse novamente a Bruno que não estava conseguindo resolver; Que disse que não ia conseguir emitir a passagem da forma que Bruno queria; Que então Bruno disse ao depoente que para fazer o estorno dos valores;
Que o depoente disse que fez o estorno ou a solicitação do estorno no dia 28/04; Que o depoente lhe disse que esse processo não é automático;

Que no dia 30/04, Bruno ao seu banco e fez a solicitação de cancelamento
;
Que de acordo com o depoente, os estornos foram feitos já no mês de maio
;
Que o depoente afirma, que Bruno alega que a operadora de cartão de crédito fez a suspensão do pagamentos do cartão, porém registra o depoente que no mês de agosto foi debitado na sua conta do PAG SEGURO, os valores que este havia recebido sobre essa venda; Que afirma o depoente que no mês seguinte fez o estorno dos valores
; Que reafirma que o estorno foi realizado;
Que registra que a afirmação do depoente, de que não feita o estorno é inverídica, é falsa
; Que não concorda com a denúncia; Que reafirma, que, de fato, houve um problema com a passagem aérea, mas reafirma que a vítima recebeu o dinheiro de volta e que não houve nenhum prejuízo financeiro a vítima;
Que diz que não levou nenhuma vantagem
; Que não ganhou nada e que teve prejuízo; AS PERGUNTAS DO JUÍZO RESPONDEU: Que teve uma agência de viagens; Que o depoente respondeu que chegou a fazer a reserva das passagens e não conseguiu emitir as passagens; Que a transação das reservas não foi concretizada; Que não sabe responder quais as datas foram feitas as reservas;
Que quando fez as reservas, recebeu o dinheiro através de pagamento feito pelo cartão do seu Bruno
;
Que perguntado pelo juízo, porque não efetivou logo a compra com a empresa, o depoente apenas disse que não sabe o que aconteceu, afirmando que a reserva não foi efetivada
;
Que disse o depoente que os problemas com a reserva não aconteceram na véspera da viagem e sim 20 (vinte) dias antes
; Que de acordo com o depoente todos relatos por ele feitos estão nos autos; Que o depoente disse que dos trechos domésticos da viagem o seu Bruno não lhe deu datas;
Que do trecho doméstico seu Bruno comprou apenas a passagem da esposa
;
Que perguntado pelo juízo, sobre qual o prazo que uma empresa área estipula para garantir a reserva, o depoente respondeu que isso depende, da reserva, pode ser dez dias, trinta dias;
Que perguntado pelo juízo, por quanto tempo ele “segurou” a reserva, o depoente respondeu que fechou a compra com o senhor Bruno, no dia 12/03, mas não fez no mesmo dia
;
Que a vítima lhe informou da alteração do voo no dia 12/04
;
Que perguntado pelo juízo quando recebeu o dinheiro, o depoente respondeu que o pagamento no dia 12/03
,
recebendo duas parcelas
; AS PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO RESPONDEU:
Que o depoente, informou que quanto ao localizador de passagem área ele disse que mandou o que ele tinha
, pois se trabalha com sistemas de reserva, como o sistema SABRE; Que não é sistema da companha área;
Que antes mesmo de enviar o localizador, o depoente afirma que já estava tentando colocar a esposa da vítima em outro voo; Que quando chegou perto da viagem
, o
depoente vendo que não ia conseguir o que a vítima queria, ou seja, viajar com sua esposa no mesmo voo, disse o depoente ao senhor Bruno que ele “acataria o que o Bruno quisesse”, inclusive com a opção de devolução dinheiro naquele momento” (...)

Conforme dispõe as lições doutrinárias mais atualizadas sobre o assunto
[1]
, o crime de estelionato é aquele em que o “
agente que comete o delito para obter vantagem ilícita
induzindo ou mantendo alguém em erro
, ou seja, o acusado consegue um determinado
benefício ou lucra de forma ilícita em razão do engano provocado na vítima
”
, que, por sua vez, colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus bens pessoais.

Por certo, complementando conceito mencionado alhures, registre-se que “
induzir

alguém quer dizer incutir ou persuadir
e
manter significa fazer permanecer ou conservar
.
Desta forma, obtêm-se a vantagem ilícita, quando o agente criminoso conduz o ofendido ao engano ou
deixa que a vítima permaneça na situação de erro”
, na qual se envolveu sozinha, sendo, também, possível que o autor do crime de estelionato provoque a situação de engano ou dela apenas se aproveite. De qualquer modo, comete a conduta tipificada na legislação penal em vigor.

Com efeito, cotejando as provas materiais em conjunto com as provas orais carreadas aos autos, examinando atentamente os depoimentos acima transcritos, entendo que o apelante Tiago Vitti Mota, claramente, se aproveitando do grau de amizade e de proximidade que tinha com a vítima,
lhe induziu e, mais do que isso, a manteve em erro por vários dias, obtendo para si lucros ilícitos em valores que superaram a casa dos R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, reconhecendo em juízo quando de seu interrogatório, que recebeu os valores pagos pelo ofendido por um serviço não prestado.

Na espécie, Bruno Maurício Rodrigues firmou com o apelante um contrato de compra de passagens aéreas, destinadas a esposa do primeiro em viagens, a serem realizadas pelo casal entre as cidades de Belém e São Paulo e São Paulo e São Francisco nos Estados Unidos, uma vez que o ofendido havia sido contemplado pela empresa em que trabalha com uma passagem aérea, pois havia recebido um prêmio por suas atividades profissionais.

No entanto, feito o pagamento ao apelante das passagens aéreas, através do cartão de crédito da vítima, que, repita-se, foi admitido pelo recorrente quando interrogado em juízo, informando que recebeu os valores mencionados nos autos, este não efetuou a compra de qualquer bilhete aéreo, mas apenas e tão somente, reservou as passagens, e sempre mantendo a vítima erro, pois, conforme comprovado através das conversas por aplicativo de mensagem, todas acostadas aos autos, tentava justificar o porquê de não conseguir finalizar os procedimentos para a compra das passagens, tendo, inclusive, encaminhado a vítima um localizador de passagem falso, inexistente, estando claro, portanto, que Bruno Rodrigo e sua esposa foram ludibriados pelo réu.

De acordo com que consta dos autos processuais, o apelante afirmou em seu depoimento que os problemas com as passagens áreas não teriam ocorrido as vésperas da viagem e sim, vinte dias antes, destacando-se, neste ponto, o seguinte trecho apresentado pelo recorrente em seu interrogatório,
verbis: “
Que disse o depoente que os problemas com a reserva não aconteceram na véspera da viagem e sim 20 (vinte) dias antes
”
(ID 9692067).

Contudo, conforme registra a conversa extraída de aplicativo de mensagens, acostada aos autos, mantida entre a vítima e o apelante, ocorrida em 27/04/2019 (ID 9691982), fica claro que o acusado, a
dois dias da viagem
, continuava mantendo o ofendido em erro, pois mesmo tendo recebido os valores pelos serviços que não prestou, tentava se justificar, porém não tinha efetuado a compra das passagens áreas, tendo a vítima, ao final do diálogo em desespero, informado que iria procurar a autoridade policial para reportar os fatos.

Destaco, em síntese, o que ficou registrado nos autos:

Vítima: Bom dia, amigo. Veja, por favor se algo mudou. Tiago, por favor me retorne
.

Apelante: Tô na linha com a operadora. Assim, que terminar aqui ligo de volta;

Vítima: Tiago, resolveu?

Apelante: Ainda não. Mas estou resolvendo
.

Vítima: o que falta?

Apelante: um voo que esteja na mesma classe tarifária.

Vítima: Tiago, arrume isso pois a viagem é a dois dias, a empresa está me cobrando isso e não posso nem me programar. Vou ter que comprar outro aéreo?

Apelante: Ainda não. Vou ligar lá novamente cobrando. Já te ligo

Vítima: Fale amigo, alguma novidade? Tiago, preciso enviar isso hoje por e-mail.

Apelante: manda mensagem de áudio;

Vítima: Tiago, aquela confirmação da Ivana sair antes, a chegar antes, não está certo?

Apelante: manda duas mensagens de áudio;

Vítima: Mas, quanto vai custar?

Apelante: Perai que já vão me mandar;

Vítima: amigo, talvez não tenha mais limite no cartão para isso. E se atrasar o voo dela fica pior.

Vítima: Fale Tiago

Apelante: Esquece

Vítima: o que amigo?

Apelante: Já não tem mais disponibilidade esse que te mandei. Falei com a moça da operadora
.

Vítima: Tem alguma definição?

Apelante: Ela disse pra fazer reserva amanhã. Porque caia alguma reserva;

Vítima: Amigo, preciso para hoje. E também preciso me programar;

Vítima: Tiago, temos pouco tempo e a Ivana a8bda vai chegar lá no dia do dia primeiro, é ainda perderia o transfer. Digo, temos pouco tempo e ela ainda chegaria no final do primeiro dia;

Vítima: Tiago, quero a confirmação que combinamos da Ivana Sair um pouco antes e também chegar um pouco antes. Se não tem disponível para você, compre, pois, foi o que combinamos. Que fique claro que comprei passagem para o mesmo voo. Se não, vou ter que ir a polícia.

Apelante: Tá bem.

Ademais, entendo que não se trata de uma simples relação comercial, como disse o apelante em suas razões recursais e que aquele não tinha a intenção de enganar a vítima a quem considerava um amigo, pois, como dito, resta comprovado nos autos a prática do crime de estelionato, tendo, aliás, neste ponto, ressaltado a magistrada sentenciante,
verbis:

“
Os fatos não ficaram no mero acordo comercial não cumprido, passando a esfera protegida pelo Direito Penal, uma vez que o réu, dolosamente, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima Bruno, que foi enganado ao acreditar que estava realizando uma compra de passagem aérea para sua esposa, realizar o pagamento para o acusado, que não chegou sequer a realizar a compra”
.
(ID 9692085).

Desta forma, entende esta relatora que existem provas suficientes, firmes e seguras, tanto materiais como testemunhais, de que o apelante estava claramente intencionado em causar prejuízo a vítima, presente, portanto, o elemento subjetivo do tipo (dolo) consistente na vontade livre e consciente de obter lucro indevido, sendo típica e antijurídica a conduta criminosa, destinando para si os valores auferidos com os serviços que não prestou, quando não comprou as passagens áreas que estavam destinadas a esposa da vítima.

Subsidiariamente, pleiteia o apelante pelo reconhecimento do princípio da insignificância, pois entende que a conduta foi minimamente ofensiva, com reduzido grau de reprovabilidade, não apresentando, portanto, qualquer risco social, sendo inexpressiva a lesão patrimonial.

No entanto, tal argumento não merece acolhimento uma vez que o prejuízo suportado pela vítima não pode ser considerado ínfimo, pequeno, pois como fartamente comprovado nos autos, houve o dispêndio de mais de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, consistentes em valores repassados ao acusado para que este comprasse passagens aéreas, o que, porém, não o fez, pois objetivava dolosamente lucrar de forma ilícita,
modus operandi
que, como visto, provocou traumas e frustrações nas vítimas, lesão jurídica, que, também, por ser considerada expressiva, razões que inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – PENAL – ESTELIONATO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VALOR NÃO IRRISÓRIO – INAPLICABILIDADE –
PENA-BASE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VETORIAL DEVIDAMENTE NEGATIVADA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – APLICAÇÃO INCABÍVEL – PRIVILÉGIO – REQUISITOS PREENCHIDOS – REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PROPORCIONALIDADE – PARCIAL PROVIMENTO.
Demonstradas autoria e materialidade da prática delitiva resta incabível o pedido de absolvição. Em se tratando de crime de estelionato não se aplica o princípio da insignificância quando o valor do prejuízo não se mostra irrisório.
Inviável o abrandamento da pena-base quando verificada a correta negativação das consequências do crime. Verificado que o acusado não confessou a prática delitiva, inviável a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do Estatuto Repressor. Em se tratando de crime de estelionato uma vez preenchidos os requisitos do art. 171, § 1º, do Código Penal, mostra-se devida a redução da pena em 2/3 (dois terços), observadas as particularidades do caso concreto. Considerando a readequação da pena e atendendo a proporcionalidade, deve-se reduzir o valor da prestação pecuniária. Apelação defensiva a que se dá parcial provimento, para reconhecer o estelionato privilegiado e reduzir o valor da prestação pecuniária. (TJMS - APR: 00000674720178120005 Aquidauana, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 29/08/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/09/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO (DUAS VEZES). CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição por ausência ou insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório coligido aos autos, em especial a palavra da vítima e o depoimento da policial civil, atrelada às provas documentais, demonstram que a ré empregou meio fraudulento, utilizando o documento de identidade da vítima, para lhe causar prejuízo em duas ocasiões distintas.
2. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, o prejuízo causa à vítima é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente na data do delito, que era de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).
Assim, ressai evidente a expressividade da lesão jurídica causada
.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da apelante nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena corporal por 02 (duas) penas restritivas de direitos. (TJ-DF 00018227920198070004 1765095, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 28/09/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 18/10/2023).

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTELIONATO
. 1ª PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSE DA UNIÃO OU ÓRGÃO FEDERAL. 2ª PRELIMINAR: NULIDADE POR REVELIA INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO: INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCABÍVEL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS E COERENTES. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI RELEVÂNCIA. FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL.

1. A competência da Justiça Federal se manifesta quando ocorre ofensa a bens, serviços ou interesse da união ou órgão federal. 2. Passar-se por servidor do INSS, ainda que se utilizando de documentos falsos, lesando particulares, não determina a competência da Justiça Federal, por não atingir diretamente os bens, serviços ou interesse da união ou órgão federal.

3. Presentes os requisitos do art. 367, não há falar em revelia indevida. 4.

Não tendo, o apelante, arguido a preliminar em sede de alegações finais, torna-se preclusa a matéria.

5.
É cediço que nos delitos de estelionato o depoimento da vítima ganha especial relevo, dada a clandestinidade em que geralmente são cometidos, isto é, longe do olhar público e as escondidas, mormente quando vem acompanhado dos depoimentos das testemunhas
.

6.
o Supremo Tribunal Federal já possui assente entendimento que nos casos de estelionato,
não se leva em consideração, para a aplicação do princípio da insignificância, apenas o valor do objeto subtraído ou da vantagem obtida, mas também, o
modus operandi.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0017334-17.2018.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023).

Ante todo o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e, acompanhando o judicioso parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza, v. 2. Curso de direito penal: parte especial: arts. 121 a 212 do Código Penal. 7ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2023. p. 454.

Belém, 25/06/2024